Tribunal: TJMT
Processo: 1001296-33.2019.8.11.0021
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001296-33.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDO RODRIGUES MACHADO - CPF: 022.166.871-38 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), ESTADO DE GOIAS (RECORRIDO), ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 01.409.580/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001296-33.2019.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Água Boa /MT

Recorrente(s):

Fernando Rodrigues Machado

Recorrido(s):

Estado De Goiás

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de maio de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONTRA O ESTADO. AUTOR CONDENADO A PENA RESTRITIVA DE DIREITO PELO CRIME DE FURTO. REGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE ENCONTRAR O RÉU. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO. FALHA DO ESTADO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. "É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor pode ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, em observância ao princípio do livre convencimento do juiz" (STJ, Resp. n. 792435/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 6-9-2007).

2. Dispõe o artigo 181, § 1º, alínea “a” da Lei de Execução Penal, nº
7.210/1984
que: “A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do
artigo 45 e seus incisos do Código Penal
.
§ 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:
a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;

3. Se o autor não comunica a mudança de endereço no processo de execução penal, contribuindo para que não fosse encontrado, motivo pelo qual o juiz “a quo” determinou a conversão da pena, acarretando na sua prisão, não há falha na prestação do serviço do Estado, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por dano moral.

4. A teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021